Tribunal: STF
Processo: RHC 64633
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-16
Data de publicação: 1986-12-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRECATORIA NÃO CUMPRIDA NO PRAZO DETERMINADO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO LEVADO A EFEITO
SEM QUE A PRECATORIA PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS DA DEFESA
HOUVESSE SIDO CUMPRIDA NO PRAZO DETERMINADO.
RECURSO DESPROVIDO.